Tribunal: TJES
Processo: 5008646-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008646-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENILDA NOIMEG BALDOTTO

AGRAVADO: VANILDO SEIDLER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008646-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CENILDA NOIMEG BALDOTTO

AGRAVAD
O
:
VANILDO SEIDLER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA FÍSICA. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cenilda Noimeg Baldotto contra decisão da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos de ação de reparação de danos morais ajuizada por Vanildo Seidler. A agravante pleiteia a concessão do benefício, sustentando insuficiência de recursos e apresentando declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram isenção de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprova a condição de hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98 e art. 99, §§ 2º e 3º) estabelecem que o direito à justiça gratuita é garantido mediante comprovação de insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural, salvo prova em contrário.

4. A decisão singular que indeferiu o benefício baseia-se na ausência de elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência, mas desconsidera a presunção relativa de veracidade da declaração apresentada pela agravante, acompanhada de documentos que indicam isenção de imposto de renda desde 2018.

5. A jurisprudência majoritária dos tribunais estaduais e superiores reforça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apenas pode ser afastada mediante elementos probatórios robustos que infirmem tal condição.

6. No caso em exame, os documentos juntados pela agravante corroboram sua alegação de hipossuficiência, não havendo nos autos elementos que infirmem essa presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa física decorre de declaração de insuficiência e somente pode ser afastada por elementos robustos que demonstrem sua inconsistência.

2. A apresentação de declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovem a inexistência de renda tributável, é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJ 7.5.2021; TJSP, AI nº 2160652-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, DJESP 27.6.2024; TJRS, AI nº 5140601-24.2024.8.21.7000, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, DJERS 3.6.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

CENILDA NOIMEG BALDOTTO
contra decisão (ID 43604824 dos autos originários) proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da
ação de reparação por danos morais
ajuizada por
VANILDO SEIDLER
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado.

Em suas razões recursais (ID 8881832), a agravante esclarece a inviabilidade do pagamento das custas e despesas processuais, postulando, por tal razão, pelo deferimento do benefício da gratuidade formulado.

Alega, ainda, que informou não exercer atividade remunerada, não possuir carteira de trabalho assinada e não receber nenhum benefício previdenciário, tendo juntado declaração assinada de próprio punho que é isenta de declaração do imposto de renda.

Assim, pretende, liminarmente, concessão de efeito ativo ao presente recurso, para deferir momentaneamente a gratuidade de justiça.

Decisão (ID 8961973)
deferindo
o pedido de antecipação de tutela recursal, para garantir à agravante a concessão provisória da benesse da gratuidade de justiça e suspender a exigibilidade da verba sucumbencial, até o julgamento do mérito.

Em petição inserida no ID 9277628, o agravado apenas manifesta sua ciência acerca do pronunciamento retro.

Pois bem. A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese dos autos, em decisão saneadora, o magistrado singular determinou a intimação da parte requerida, ora agravante, para que comprovasse a alegada hipossuficiência, “
através de contracheques, das três últimas declarações de imposto de renda ou outros documentos que demonstrem a insuficiência de recursos financeiros da ré, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de Justiça
” (ID 28573314).

Devidamente intimada, a agravante alegou basicamente os mesmos argumentos apresentados na peça recursal.

Na sequência, o magistrado singular indeferiu a gratuidade, adotando a fundamentação a seguir transcrita:

“Inicialmente, verifico que a requerida pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, sob o argumento de que não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Para tanto, acostou aos autos os documentos ID 30993846/30994303.

Contudo, entendo que a parte requerida não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos financeiros, ante a ausência de informações acerca de sua renda.

Isso porque, os documentos ID 30993846 apenas demonstram que nos anos de 2018 a 2022 a requerida não houve apresentação de declaração de imposto de renda,, sem, contudo, comprovar ser isenta de tal declaração.

Portanto, sem mais delongas, e ante a inexistência de comprovação acerca da renda da ré,
indefiro o benefício da gratuidade de Justiça à parte requerida
.” (ID 43604824)

Nesse passo, ao analisar as razões recursais e os documentos juntados pela recorrente, vislumbro a comprovação da condição de hipossuficiência alegada.

Conforme mencionado nos dispositivos supratranscritos, se
presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural
, sobretudo quando devidamente colacionada a
declaração de hipossuficiência
e
demonstrativos de que, desde 2018, a recorrente sequer necessita declarar imposto de renda
(ID 309934846 e 30994303 nos autos originários), se apresentando na zona de isenção.

Não é demais ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 100, parágrafo único do CPC, “
revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará,
em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa
”.

Logo, entendo que a agravante comprova que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, fazendo
“jus”
à benesse postulada que, inclusive, pode ser requerida a qualquer tempo. Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS C.C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PESSOA FÍSICA. DESEMPREGADA. PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO
. I.
Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade, após oportunizar à parte a juntada de documentos comprobatórios
. II. Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário. III. Hipótese em que a agravante demonstrou não possuir vínculo empregatício formal desde janeiro de 2024. Parcelas as quais alega ser. Sobre seguro-desemprego, nos valores de R$1.412,00.
Consultas perante o site do Governo Federal, demonstrando que, perante a base de dados daquele órgão, não consta a restituição das declarações de imposto de renda da agravante, referente aos anos de exercício de 2021 a 2023. Declaração de isenção de imposto de renda, sob as penas da Lei. Comprovante de situação cadastral regular no CPF da agravante
. Parcelas sobre o benefício governamental referente ao Programa Bolsa Família, no valor de R$400,00. Extratos bancários, com movimentações financeiras não superior a três salários mínimos. Consulta da agravante em seu cadastro familiar no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, revelando gastos em seu domicílio com energia elétrica, gás, alimentação, higiene e limpeza. Opção pelo ajuizamento da ação em foro distinto do domicílio da autora, que não pode militar em desfavor do consumidor, vez que se trata de uma faculdade legal.
Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer. Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária
. Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator. Indeferimento, ademais, que se deu em 1ª instância, com a devida observância do disposto no art. 99, §2º, segunda parte, do NCPC. Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 100, do NCPC. Benefício concedido. Precedentes do C. STJ. Agravo provido. (TJSP; AI 2160652-20.2024.8.26.0000; Ac. 18031094; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 24/06/2024; DJESP 27/06/2024; Pág. 1692)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. DESEMPREGADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA
. I. Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais. II. Compatibilidade do art. 5º, LXXIV, da CF, com o art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50. Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário. III.
Agravante que afirmou estar desempregado e trouxe aos autos cópia de sua CTPS, que indica que o último vínculo empregatício informado foi encerrado em outubro de 2019. Presunção de ser isento de apresentar de declaração de imposto de renda. Consulta realizada junto à Receita Federal no sentido de que, perante a base de dados daquele órgão, não consta a declaração de renda do agravante referente aos anos de 2021 à 2023. Elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve ser concedida. Precedentes. Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do NCPC. Benefício concedido
. Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; AI 2044592-61.2024.8.26.0000; Ac. 18030002; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 24/06/2024; DJESP 27/06/2024; Pág. 1682)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
Assistência Judiciária Gratuita. Pessoa física
. Renda bruta inferior a cinco salários mínimos nacionais. Reforma da decisão. A gratuidade da justiça compreende a isenção das custas e despesas judiciais e extrajudiciais relativas aos atos indispensáveis ao andamento processual até o seu provimento final.
Caso concreto em que a isenção do dever de declaração do imposto de renda - pessoa física induz presunção de auferimento de renda bruta mensal inferior a 05 (cinco) salários mínimos, referencial disposto no enunciado nº 49 do centro de estudos do TJRS, bem como modesto patrimônio
. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5140601-24.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler; Julg. 03/06/2024; DJERS 03/06/2024)

Assim, entendo por preenchido os requisitos necessários para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CENILDA NOIMEG BALDOTTO

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para deferir a gratuidade da justiça em seu favor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/11/2024 às 14:34:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54298118112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.